Tribunal: TJDFT
Processo: 0766512-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CIVIL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO À PARTE CONSUMIDORA. CONSTRANGIMENTOS DECORRENTES DA SURPREENDENTE NÃO ACEITAÇÃO DO PLÁSTICO, A PAR DO GRAVE DESCASO DA EMPRESA AOS SUPERVENIENTES RECLAMES DA PARTE CONSUMIDORA. DANO EXTRAPATRIMONIAL (CC, ARTIGO 12). RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade) suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença, notadamente no que refere à condenação por danos extrapatrimoniais.
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aduz a requerente a contratação, em agosto/2020, de conta digital com o requerido, para fazer uso do cartão de crédito “Nação BRB Fla Black Flamengo”, número final 7016; (ii) o cartão foi devidamente utilizado (incluindo benefícios como acesso à sala VIP do aeroporto de Brasília) até maio/2021, quando teve uma compra negada; (iii) em contato com o requerido, este informou o bloqueio do plástico por compra suspeita, motivo pelo qual a requerente solicitou novo cartão; (iv) o novo cartão, final 7024, foi recebido no final de maio/2021 e desbloqueado, todavia, ao tentar utilizar o benefício de acesso à sala VIP em julho/2021, não conseguiu, por “falha no cartão”; (v) apesar das tentativas de solucionar o problema, não obteve êxito, motivo pelo qual teve de utilizar outro cartão durante a viagem; (vi) após diversas reclamações, inclusive para a ouvidoria, o requerido informou que o cartão estava habilitado desde 17.8.2021, todavia, ao tentar utilizar o plástico, novamente não teve sucesso; (vii) em reclamação, em 09.9.2021, o requerido informou à parte consumidora que “não obtivera sucesso ao tentar utilizar o cartão pois este se encontrava expurgado da base de dados do banco, por, supostamente, não ter sido realizado seu desbloqueio em mais de 120 (cento e vinte) dias após o seu envio” e que “o cartão se encontrava expurgado da base de dados desde 14/08/2020”; (viii) aduz que novamente efetuou reclamação, em 02.12.2021, oportunidade em que “alegaram não existir nenhum cartão de crédito emitido em seu nome, nem sequer conseguiram encontrar os dados de sua conta corrente, quando efetuaram a busca pelo CPF”; (ix) em 03.12.2021, em novo contato com o requerido, foi informado que “o procedimento correto para o desbloqueio do cartão (final 7024) seria, tão somente, o envio de uma nova senha, de modo que o sistema do Banco Requerido geraria outro “cartão automaticamente a ser enviado para o endereço da Requerente”, porém o plástico não chegou, motivo pelo qual foi ajuizada a presente demanda para desbloqueio do cartão final 7024 e reparação extrapatrimonial; (x) contra a sentença de procedência do pedido (obrigação de desbloqueio do plástico e reparação dos danos morais fixados no valor de R$ 1.500,00), insurge-se o requerido.
B. Alega o recorrente ter realizado o bloqueio do primeiro cartão da consumidora em razão de tentativas de operações suspeitas, motivo pelo qual foi enviado o plástico com final 7024. Assevera que esse segundo cartão foi cancelado por não ter sido utilizado pela correntista no prazo de cento e vinte dias após o recebimento, conforme previsão contratual. Afirma inexistir uso da função crédito após dezembro/2020, motivo pelo qual “expurgada a função crédito desde abril/2021”. Pede o decote dos danos morais por ausência de ato ilícito.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
D. No caso que ora se apresenta, ainda que conste previsão contratual que autoriza o cancelamento do cartão por falta de uso da função crédito por mais de cento e vinte dias, revela-se defeituosa a prestação de serviços, consistente no bloqueio indevido do cartão de crédito da recorrida, porquanto realizado sem prévia comunicação (CDC, art. 6o, III).
E. Competiria à instituição financeira/recorrente demonstrar que teria cientificado previamente a correntista acerca do bloqueio operacionalizado, ônus do qual não se desincumbiu minimamente (CPC, art. 373, II). A ausência de demonstração da prévia comunicação à consumidora acerca do aludido bloqueio escuda a tese de ofensa ao dever de informação e ao princípio da boa-fé contratual. Mostra-se, portanto, indevida a restrição ao crédito da requerente.
F. Além disso, resulta falaciosa a alegação de que o cartão estaria bloqueado desde abril/2021. Isso porque a requerente alegou que o cartão com “final 7024” foi enviado em maio/2021, após a instituição financeira bloquear o plástico anterior por transações suspeitas (fato incontroverso), o que, por si só, contradiz a alegação defensiva. Ademais, a consumidora também solicitou providências quanto ao cartão desde julho/2021 (telefonemas comprovados – ID. 36138248), sem obter uma resposta satisfatória por meses, fatos não contestados pela parte requerida.
G. Nesse toar, a parte consumidora logrou demonstrar a relevante falha na prestação dos serviços do banco recorrente, consistente no bloqueio indevido de seu cartão de crédito e dos benefícios dele decorrentes (como acesso à sala VIP do aeroporto de Brasília), situação que perdurou por meses, mesmo após a requerente ter telefonado diversas vezes para o banco para solucionar o imbróglio, o que revela o abuso e o patente descaso da empresa a justificar a pretendida compensação, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, caput). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 899750; 2a TR, acórdão 1067522; 3a TR, acórdão 1149441.
H. Por fim, em relação ao quantum do dano moral, confirma-se a estimativa fixada (R$ 1.500,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).